Tribunal: TJDFT
Processo: 0733283-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. AJUIZAMENTO ANTERIOR. DEMANDA IDÊNTICA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. NOVA AÇÃO. REITERAÇÃO DOS PEDIDOS. PREVENÇÃO. EXISTÊNCIA.
1. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, na ação de liquidação de sentença em face de decisão proferida em ação civil pública que determinou o pagamento da diferença da correção aplicada às cédulas rurais, que reconheceu a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, conforme preconiza o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, bem como os artigos 93, II e 103, III, do Código Consumerista.
2. Nos termos da Súmula n.o 23, aprovada pela Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.
3. O Código Processual Civil, em seus artigos 46 e 53, III, “a”, estabelece que, via de regra, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta no foro de domicílio do réu e que quando o réu for pessoa jurídica, será o lugar onde está a sua sede.
4. In casu, o consumidor ajuizou ação anterior em Comarca localizada em outra Unidade da Federação e com fundamento na mesma situação fática exposta na presente demanda, na qual buscava o recebimento das diferenças entre a aplicação do índice de 84,32% (expurgo inflacionário de março/90), quando deveria ter sido aplicado o índice de 41,28%, em relação à cédula de crédito rural no 88/25076- 8. A demanda anterior foi extinta, sem apreciação do mérito, em função do deferimento do pedido de desistência formulado pelo autor.
5. Reiterado o ajuizamento de ação idêntica àquela anteriormente extinta sem resolução do mérito, a presente demanda deve ser encaminhada ao Juízo prevento em decorrência da aplicação da norma prevista no artigo 286, II, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.